Tribunal: CARF
Processo: 10680.725070/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.725070/2010-04
ACÓRDÃO
2201-012.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM
OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
A descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação são elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, de modo que os equívocos
na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de
lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o
mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato
de lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725070/2010-04
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 500/511 e págs. PDF 499/510) interposto contra
decisão no acórdão exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG (fls. 478/487 e págs. PDF 477/486), que julgou a impugnação
procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado no auto de infração
Auto de Infração – DEBCAD 37.312.234-9, no montante de R$ 3.824,00, lavrado em 13/12/2010,
referente à infração de, apresentar a empresa a declaração a que se refere a Lei no 8.212, de
24.07.91, artigo 32, inciso IV, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97 e redação da MP no 449,
de 03.12.2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, com informações incorretas ou
omissas (CFL 78), correspondente às competências de 01/2006 a 12/2006 (fls. 02/06),
acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 07/14) e anexos (fls. 15/24).
Do Lançamento.
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 479/480 e págs. PDF 478/479):
Trata-se do auto de infração – AI DEBCAD no 37.312.234-9, lavrado em
13/12/2010, por ter a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG infringido o
disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso IV, ao ter apresentado Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, nas competências 1/2006 a 12/2006, com as seguintes
incorreções e omissões (item 3 do relatório fiscal - fls. 7/8):
1. Omitidos diversos segurados contribuintes individuais autônomos
categoria 13 e respectivas remunerações entre as competências 01 a
12/2006 (anexo 01). Esses pagamentos encontram-se registrados na
contabilidade na conta do passivo 211314007 e foi apresentado a
fiscalização em forma de planilha excel, junto a outros arquivos solicitados
(recibo anexo datado em 14/09/2010), onde se encontram discriminadas as
datas, beneficiários e respectivas remunerações;
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725070/2010-04
3
2. Omitidos diversos segurados transportadores rodoviários autônomos
categoria 15 e respectivas remunerações efetuadas nas competências 01 a
12/2006 (anexo 01). Esses pagamentos encontram-se registrados na
contabilidade na conta do passivo 2113140071 e foi apresentado a
fiscalização em forma de planilha excel, junto a outros arquivos solicitados
(recibo anexo datado em 14/09/2010), onde se encontram discriminadas as
datas, beneficiários e respectivas remunerações;
3. Omitidos os valores correspondentes ao montante das retenções
efetuadas de seus prestadores de serviço sujeitos à retenção sobre o valor
bruto das notas fiscais e faturas emitidas no decorrer do mês (anexo 02);
No relatório fiscal, também ficou consignado que as contribuições previdenciárias
referentes a estes fatos geradores foram recolhidas antes do início do
procedimento fiscal e que, embora intimado, o contribuinte deixou de apresentar
GFIP retificadora e de prestar esclarecimentos.
A multa foi aplicada nos termos da Lei no 8.212/1991, artigo 32-A, caput, inciso I e
parágrafos 2o e 3o, na redação dada pela Medida Provisória no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, vigente à época da autuação, que totalizou R$
3.824,00, conforme Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fls. 8/10.
Foi emitido termo de sujeição passiva solidária, fls. 80/85, atribuindo
responsabilidade pelo adimplemento do crédito tributário à CEMIG Geração e
Transmissão S/A, CNPJ 06.XXX.XXX/0001-XX, e a CEMIG Distribuição S/A, CNPJ
06.XXX.XXX/0001-XX, na condição de responsáveis solidárias integrantes do grupo
econômico, com base na Lei no 8.212/1991, artigo 30, IX, e CTN, artigo 124, inciso
I.
(...)
Da Impugnação. Da Diligência. Do Acórdão da DRJ. Do Acórdão do CARF.
O contribuinte e os solidários foram cientificados pessoalmente do lançamento (fl.
02) e apresentaram impugnação em 20/01/2011 (fls. 98/106 e pág. PDF 97/105), acompanhadas
de documentos (fls. 107/390 e págs. PDF 106/389), com os seguintes argumentos, extraídos do
acórdão recorrido (fls. 480/482 e págs. PDF 479/481):
(...)
O contribuinte e os responsáveis solidários foram cientificados da autuação em
21/12/2010, conforme assinatura à fl. 2 e Termos de Sujeição Passiva Solidária, e
apresentaram impugnação única, em 20/1/2011, às fls. 97/105, acompanhada de
documentos, na qual alegam o que segue.
Sustentam que a Cemig não contratou serviços de transportadores rodoviários
autônomos. Alegam que os taxistas prestaram serviços diretamente aos
funcionários da Cemig, pessoas físicas, que foram posteriormente reembolsados
pela empresa pelos valores despendidos com transporte, conforme comprovantes
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725070/2010-04
4
em anexo. Asseguram que não era devida a inclusão dessas quantias na GFIP,
mesmo porque a empresa não tem acesso aos dados dos taxistas.
Informam que optaram por recolher os valores relativos a multa pela omissão de
segurados contribuintes individuais autônomos - categoria 13 e retenções.
Apresentam guia no valor de R$ 310,00 (fl. 380).
Questionam a responsabilidade solidária. Alegam que a fiscalização se limitou a
transcrever dispositivos legais, sem, contudo, demonstrar qual seria o ‘interesse
comum’ que justificasse, nos termos do CTN, artigo 124, a caracterização da
responsabilidade solidária da CEMIG Distribuição S/A e da CEMIG Geração e
Transmissão S/A. Citam doutrina e jurisprudência.
Pedem: seja julgado improcedente o lançamento no que toca à ausência de
declaração em GFIP das remunerações pagas aos transportadores rodoviários
autônomos, para ser extinta a obrigação em relação aos valores recolhidos e para
que seja reconhecida a inexistência de responsabilidade solidária.
A DRJ converteu o julgamento em diligência, nos termos do despacho de fls.
390/391.
A autoridade lançadora, em resposta (fls. 392/394), manifestou-se: a) pela
improcedência da multa nas competências 3/2006 e 12/2006, por haver
duplicidade, uma vez que, indevidamente, está sendo exigida multa pela mesma
infração no AIOP no 37.312.233-0, CFL 68, Comprot no 10680.725069/2010-71; e
b) pela extinção do crédito tributário decorrente da multa reconhecida como
devida, e paga pela autuada. A fiscalização concluiu que a multa deveria ser
retificada de R$ 3.824,00 para R$ 2.650,00, conforme anexo 02, à fl. 407.
Os interessados foram cientificados da Diligência Fiscal em 23/8/2013 (fl. 394, 410
e 413), sendo aberto o prazo de trinta dias para manifestação.
Em 23/9/2013, apresentaram a manifestação de fls. 418/419, em que reafirmam
“[...] que os transportadores autônomos não são contratados pela Cemig, sendo
que esta apenas faz o reembolso aos seus funcionários pelas despesas incorridas
com a locomoção, conforme provam os comprovantes de reembolso de despesas,
bem como os recibos de táxi apresentados pelos funcionários para fins de
reembolso”. Reiteram todos os argumentos, pedidos e documentos
comprobatórios de suas alegações, constantes da impugnação.
Após, a DRJ, por intermédio do Acórdão no 02-51.334 - 8a Turma da DRJ/BHE (fls.
423/428), julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o
crédito tributário lançado, nos seguintes termos: a) excluiu as multas aplicadas
nas competências 3/2006 e 12/2006, por haver duplicidade e b) afastou a
responsabilidade solidária, por entender que não se aplica em relação às multas
por descumprimento de obrigação acessória.
O acórdão rejeitou as demais alegações com base no fundamento de que o
motorista de táxi é enquadrado no Regime Geral de Previdência Social como
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725070/2010-04
5
transportador rodoviário autônomo, os quais prestaram serviços à empresa,
conforme comprova a sua contabilidade.
Com relação aos valores pagos pelo contribuinte, em função do reconhecimento
da omissão em GFIP de segurados contribuintes individuais e valores de retenção,
os quais a fiscalização, em sede de diligência, propôs a exclusão do valor da multa,
o acórdão dispõe que “[...] essa exclusão não pode ser feita dessa forma. A multa
aplicada para esses fatos não contestados pelo contribuinte é mantida e o valor
pago é apropriado ao crédito apurado”.
Os interessados foram cientificados do Acórdão em 20/1/2014 (fls. 434/436).
Em 19/2/2014, a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig apresentou o
Recurso Voluntário de fls. 440/446, no qual reitera que os serviços de táxi foram
prestados diretamente a seus funcionários, pessoas físicas, que foram
posteriormente reembolsados pelas despesas incorridas com transporte,
conforme demonstram os formulários de solicitação de reembolso e recibos de
despesas com táxi, juntados com a impugnação. Ao final, requer o cancelamento
da multa pela ausência de declaração em GFIP da suposta remuneração pagas aos
“segurados transportadores autônomos” e que o valor pago através de GPS, no
montante de R$310,00, seja decotado do crédito tributário remanescente.
Em 10/12/2015, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais exarou o Acórdão
no 2301-004.397 – 3a Câmara/1aTurma Ordinária (fls. 459/464), que anulou o
Acórdão no 0251.334 da 8a Turma da DRJ em Belo Horizonte, cuja ementa
transcreve-se a seguir:
DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE.
É inválida a decisão que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou
alegação suscitada pela defesa, e que seja indispensável a sua solução, por
ofensa ao aspecto substancial da garantia do contraditório, ao duplo grau
de jurisdição e à exigência de motivação das decisões.
Decisão Recorrida Nula.
Constou designado no Acórdão do Carf, que o Acórdão anulado deixou de se
pronunciar especificamente sobre as alegações da defesa, de que os
trabalhadores relacionados no Anexo 01 do Relatório Fiscal, enquadrados pela
fiscalização na categoria de segurados contribuintes individuais transportadores
autônomos (categoria 15), são, na verdade, empregados da Companhia
Energética de Minas Gerais - Cemig, e os valores que a fiscalização considerou
como pagamentos a taxistas são, na verdade, valores pagos àqueles empregados
a título de reembolso de despesas com táxi, e sobre os documentos juntados na
impugnação, que também não foram analisados pela autoridade lançadora
quando instada a se manifestar em sede de diligência fiscal.
Conforme despacho de fl. 476, os autos retornaram à DRJ/BHE, para que seja
proferida nova decisão.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725070/2010-04
6
(...)
Da Nova Decisão da DRJ.

A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, em sessão de 14 de abril de 2016, no acórdão no 02-67.946 (fls. 478/487 e págs.
PDF 477/486) considerou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo, mantendo em
parte o crédito constituído por meio do Auto de Infração - DEBCAD 37.312.234-9, acolhendo a
retificação proposta pela fiscalização, com a exclusão das competências de mar/2006 no valor de
R$ 352,00 e dez/2006 no valor de R$ 322,00, que já tinham sido objeto de lançamento no Auto de
Infração – DEBCAD 37.312.233-0 (CFL 68), formalizado no processo no 10680.725.069/2010-71.
Os valores retificados encontram-se demonstrados na Tabela 1 – Multa Retificada, passando ao
valor do crédito tributário constituído nos presentes autos para R$ 3.150,00 (fl. 485 e pág. PDF
484).
Segue abaixo reproduzida a ementa do acórdão (fl. 478 e pág. PDF 477):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES
INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa apresentar a GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições sociais
para a seguridade social.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes de lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Os Recorrentes COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, CEMIG
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A e CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A foram cientificados do acórdão em
17/05/2016 (AR de fls. 493/498 e págs. PDF 492/497) e interpuseram recurso voluntário em
13/06/2016 (fls. 500/511 e págs. PDF 499/510), com os argumentos sintetizados nos tópicos
abaixo:
I. TEMPESTIVIDADE
II. FATOS
III. RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO. INDEVIDA EXIGÊNCIA DE MULTA POR
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES DOS TAXISTAS
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725070/2010-04
7
IV - IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA À CEMIG
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A E À CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
V. PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se que seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, para reformar o r. acórdão proferido pela DRJ em Belo Horizonte, com
o reconhecimento do direito das Recorrentes à inexigibilidade da multa relativa à
ausência de declaração em GFIP das supostas remunerações pagas aos
“segurados transportadores rodoviários autônomos categoria 15”.
Por fim, requer seja reconhecida a inexistência de responsabilidade solidária das
empresas CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A e CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A em
relação ao débito ora impugnado
Em 27/06/2016 o contribuinte compareceu aos autos para fazer juntada da
procuração e do estatuto social da empresa CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (fls. 519/540 e págs. PDF
518/539).
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio.
Tendo em vista que o sujeito passivo comprovou o recolhimento, via GPS (fl. 381 e
pág. PDF 380), dos valores relativos à multa exigida pelas omissões dos segurados contribuintes
individuais autônomos, categoria 13, bem como pelas omissões dos valores correspondentes aos
montantes das retenções efetuadas de seus prestadores de serviço (anexo 2 do Auto de Infração),
permanece em litígio nos presentes autos apenas a multa em relação aos segurados
transportadores rodoviários autônomos, categoria 15, que deixaram de ser informados em GFIP.
Em virtude dessas considerações, as razões recursais podem ser sintetizadas nos
seguintes pontos: (i) indevida exigência de multa por ausência de declaração das remunerações de
taxistas e (ii) impossibilidade de se atribuir responsabilidade solidária à CEMIG GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO S.A e à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A.
Da Alegação de Indevida Exigência de Multa por Ausência de Declaração das Remunerações dos
Taxistas.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725070/2010-04
8
Os Recorrentes aduzem que o acórdão recorrido merece reforma, por ser
improcedente a acusação fiscal relativa à omissão de informações em GFIP dos transportadores
autônomos, categoria 15.
Relatam que em diversas ocasiões o acórdão recorrido reconhece que a fiscalização
não levou em consideração que os serviços de táxi foram prestados diretamente aos funcionários
da primeira Recorrente, pessoas físicas que utilizaram os serviços dos taxistas, e que os valores
registrados em sua contabilidade se referem ao reembolso de despesas incorridas a este título por
seus funcionários. Ou seja, os transportadores autônomos não possuem qualquer vínculo com a
primeira Recorrente e, portanto, não há que se falar em declaração em GFIP sobre estes
prestadores de serviço.
Afirmam que não obstante ter reconhecido o equívoco incorrido pela fiscalização
em considerar funcionários da primeira Recorrente como segurados transportadores rodoviários
autônomos, a DRJ-BH manteve a autuação sob o mero fundamento de que a multa em comento
foi “aplicada a menor, uma vez que não foi respeitado o valor mínimo de R$ 500,00 por
competência, definido na legislação”.
Esclarecem que no Anexo 1 do Auto de Infração, que discrimina o valor total da
multa de R$ 3.824.00 (três mil, oitocentos e vinte e quatro reais), a Fiscalização não exige o valor
mínimo de R$ 500,00 por competência, mas o montante de R$ 20,00 a cada grupo de 10 omissões.
Dessa forma, não pode ser mantido o entendimento apresentado pela DRJ, pois rever o
lançamento para aplicar tal critério seria o mesmo que alterar o critério jurídico original do
lançamento, o que encontra vedação nos artigos 146 e 149 do CTN.
Justificam que, como a primeira Recorrente não tem qualquer ingerência sobre os
serviços de táxi prestados a seus funcionários, seria impossível preencher a GFIP com os dados dos
segurados transportadores rodoviários autônomos, conforme prescrito no Manual da GFIP/SEFIP
(para o preenchimento da GFIP é necessário que se informe dados do contribuinte individual
como, por exemplo, nome completo do segurado, inscrição do contribuinte individual (CI) ou o
número do PIS/PASEP).
Inicialmente vejamos os motivos ensejadores do lançamento da multa objeto dos
presentes autos (fls. 11/13):
(...)
III – DO RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO
Da análise desses documentos e informações quando comparados às informações
extraídas dos bancos de dados da Receita Federal do Brasil, verificou-se que o
contribuinte,
entre
as
competências
01/2006
a
13/2006,
informou
incorretamente ou omitiu em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) dados relacionados a
diversos fatos geradores de contribuições previdenciárias que alteraram os
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725070/2010-04
9
valores devidos à previdência social, cujas características encontram-se
relacionadas a seguir:
1. Omitidos diversos segurados contribuintes individuais autônomos categoria 13
e respectivas remunerações entre as competências 01 a 12/2006 (anexo 01).
Esses pagamentos encontram-se registrados na contabilidade na conta do passivo
2113140071 e foi apresentado a fiscalização em forma de planilha excel, junto a
outros arquivos solicitados (recibo anexo datado em 14/09/2010), onde se
encontram discriminadas as datas, beneficiários e respectivas remunerações;
2. Omitidos diversos segurados transportadores rodoviários autônomos categoria
15 e respectivas remunerações efetuadas nas competências 01 a 12/2006 (anexo
01). Esses pagamentos encontram-se registrados na contabilidade na conta do
passivo 2113140071 e foi apresentado a fiscalização em forma de planilha excel,
junto a outros arquivos solicitados (recibo anexo datado em 14/09/2010), onde se
encontram discriminadas as datas, beneficiários e respectivas remunerações;
3. Omitidos os valores correspondentes ao montante das retenções efetuadas de
seus prestadores de serviço sujeitos à retenção sobre o valor bruto das notas
fiscais e faturas emitidas no decorrer do mês (anexo 02);
Essas omissões ou informações inexatas de dados referentes a fatos geradores de
contribuições previdenciárias constituem infração ao inciso IV do art. 32 da Lei
8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, transcritos a seguir:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
(.....)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de
10/12/97)
O documento obrigatório onde devem constar mensalmente os dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS foi definido através do RPS – Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999, no inciso IV de
seu art. 225, transcrito a seguir:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(.....)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto;
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725070/2010-04
10
IV – DO RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
A multa a ser aplicada pela infração cometida encontra-se definida no art. 32-A da
Lei 8.212 de 24/07/1991, alterada pela Lei 11.941 de 27/05/2009,
correspondendo a R$ 20,00 (vinte reais) por cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas, observando-se que podem ser reduzidas à metade ou a
75% quando, respectivamente, a declaração for apresentada após o prazo mas
antes de qualquer procedimento de ofício ou no prazo fixado em intimação,
limitando-se ainda a um valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) por
competência.
A Lei 11.941/2009, dentre outras alterações à Lei 8.212/91, revogou diversos
parágrafos do art. 32, incluindo -se o 4° e 5°. Além disso, visando determinar nova
forma de cálculo para as infrações descritas no inciso IV do mesmo artigo,
acrescentou-lhe o art. 32-A. O caput, incisos e parágrafos aplicáveis à infração em
referência (CFL – Código de Fundamentação Legal n° 78) encontram-se descritos a
seguir:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-seá às seguintes multas:
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas;
(.....)
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes
de qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos
Obedecendo-se à determinação contida no caput do art. 32-A, o contribuinte foi
intimado por meio do Termo de Intimação Fiscal no 08 de 09/11/2010 (cópia
anexa) a apresentar GFIP contendo, dentre outras, as informações acerca dos
segurados Contribuintes Individuais e Transportadores Rodoviários Autônomos
que lhe prestaram serviço conforme planilha eletrônica apresentada pelo mesmo
e de acordo com seus registros contábeis, além dos valores brutos mensais
referentes a pagamentos a cooperativas de trabalho e valores das retenções
mensais efetuadas sobre NF/Faturas de prestadores de serviço.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725070/2010-04
11
Caso não fossem apresentadas as GFIP contendo essas informações solicitadas, o
contribuinte foi também intimado a prestar por escrito os esclarecimentos
devidos. As GFIP não foram apresentadas e o contribuinte, apesar dos mais de
vinte dias transcorridos, alegou não haver tempo suficiente para alterá-las.
Desse modo, o contribuinte será autuado sem a aplicação dos percentuais de
redução da multa previstos no § 2o do art. 32-A da Lei 8.212/91, incluído pela Lei
11.941/2009. No anexo 03 a esse Auto de Infração apresenta-se o resumo do
cálculo da multa, cujo valor final corresponde a R$ 3.824,00 (três mil, oitocentos e
vinte quatro reais).
(...)
Compuseram o auto de infração os seguintes anexos:
 Anexo 01 - SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS CAT 13 E 15 COM
RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E NÃO INCLUÍDOS EM
GFIP - CONTA 2113140071 (fls. 15/20).
 Anexo 02 - EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO COM RETENÇÃO DE 11%
SOBRE NF/FATURA NÃO INCLUÍDOS EM GFIP - CONTA 2113140072 (fls. 21/23) e
 Anexo 03 - RESUMO VALOR DA MULTA - ANEXO 03 (fl. 24).
Após a diligência proposta pela DRJ (fls. 391/392 e págs. PDF 390/391), a autoridade
lançadora reconheceu que deveriam ser excluídas do lançamento as competências de março e
dezembro de 2006 que foram objeto de autuação no processo no 10680-725.069/2010-71
(DEBCAD no 37.312.233-0 - CFL 68). Além disso, informou que o contribuinte havia apresentado
GPS com recolhimento no código 4200, optando por recolher os valores relativos à multa pelas
omissões relativas aos segurados contribuintes individuais autônomos categoria 13 (parte do
anexo 01 do auto de infração), bem como pelas omissões dos valores correspondentes aos
montantes das retenções efetuadas de seus prestadores de serviço (anexo 02 do auto de infração)
- (fls. 392/395 e págs. PDF 391/394).
Em vista destas informações, a autoridade julgadora de primeira instância apontou
as seguintes conclusões (fl. 428 e pág. PDF 427):
(...)
A fiscalização, em resposta a diligência, propõe a retificação da multa, excluindo
também os valores já pagos pelo sujeito passivo. Contudo, essa exclusão não
pode ser feita dessa forma. A multa aplicada para esses fatos não contestados
pelo contribuinte é mantida e o valor pago é apropriado ao crédito apurado.
Assim, a multa fica recalculada e deve ser retificada nos termos da Tabela 1,
devendo ser excluídas as competências 03/06 e 12/06.
Tabela 1 – Multa Retificada
Comp
multa aplicada multa excluída multa mantida
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725070/2010-04
12
200601
192,00
0,00
192,00
200602
242,00
0,00
242,00
200603
352,00
352,00
0,00
200604
352,00
0,00
352,00
200605
412,00
0,00
412,00
200606
322,00
0,00
322,00
200607
252,00
0,00
252,00
200608
322,00
0,00
322,00
200609
422,00
0,00
422,00
200610
392,00
0,00
392,00
200611
242,00
0,00
242,00
200612
322,00
322,00
0,00
Total
3.824,00
674,00
3.150,00
(...)
Do acima exposto extrai-se que o fundamento legal da multa aplicada e objeto dos
presentes autos é o artigo 32-A, inciso I e § 3o, inciso II da Lei no 8.212 de 1991, a seguir
reproduzidos:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
(...)
Extrai-se das informações constantes na tabela reproduzida imediatamente acima,
que a fiscalização não se atentou, em todas as competências lançadas, ao limite mínimo
estabelecido no inciso II do § 3o do artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, qual seja de R$ 500,00,
efetuando o lançamento unicamente com base no artigo 32-A, inciso I da Lei 8.212 de 1991,
assistindo, neste ponto, razão aos Recorrentes, pois a DRJ em sua decisão mantém a multa
lançada, mesmo sendo esta inapropriada, sob o fundamento de que “deveria ter sido lançada a
multa mínima de R$ 500,00”.
Os Recorrentes insurgem-se ainda em relação ao fato de a fiscalização não ter
levado em consideração que os serviços de transporte foram prestados diretamente aos
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725070/2010-04
13
funcionários da primeira Recorrente, pessoas físicas que utilizaram os serviços dos taxistas e que
os valores registrados em sua contabilidade se referem ao reembolso de despesas incorridas a
este título por seus funcionários, ou seja, os transportadores autônomos não possuem qualquer
vínculo empregatício com a primeira Recorrente e, portanto, não há que se falar em declaração
em GFIP sobre estes prestadores de serviço.
Relatam que na planilha intitulada “Auto de Infração CFL 78 – Anexo 01”, a
Fiscalização elenca todos os segurados contribuintes individuais CAT 13 e 15, cujas informações
supostamente não teriam sido lançadas pela primeira Recorrente em GFIP. Entretanto, os nomes
apresentados se referem a funcionários da primeira Recorrente, que tomaram os serviços de
transporte e, posteriormente, solicitaram o reembolso das referidas despesas. Como prova, basta
verificar os formulários de solicitação de reembolso preenchidos pelos funcionários da primeira
Recorrente e juntados como documento 04 à Impugnação (fls. 194/376 e págs. PDF 193/375).
Apesar da DRJ ter reconhecido que os registros e documentos apresentados pelo
contribuinte com a impugnação comprovarem que a fiscalização identificou incorretamente os
segurados contribuintes individuais transportadores rodoviários autônomos, uma vez que os
trabalhadores cujos nomes constam no anexo 01 não são transportadores rodoviários autônomos,
pois a Cemig não teria sequer como identificá-los para fins de informá-los em GFIP, ainda que
comprovado o equívoco, afirmou que tal fato não teria o condão de alterar o valor da multa
aplicada (fl. 484 e pág. PDF 483).
A decisão recorrida merece ser reformada, assistindo novamente razão aos
Recorrentes pois o lançamento foi equivocado, uma vez que as pessoas relacionadas no Anexo 01
não são transportadores rodoviários autônomos, mas funcionários do sujeito passivo que
receberam reembolso de despesas com transporte, motivo pelo qual deve ser excluída da base de
cálculo do lançamento da multa objeto dos presentes autos os valores referentes aos segurados
contribuintes individuais transportadores rodoviários autônomos categoria 15 constantes do
Anexo 01.
Os requisitos do auto de infração, dentre eles a descrição dos fatos e a
fundamentação legal, estão estabelecidos no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 19721 e no artigo
142 do Código Tributário Nacional2.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.148 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725070/2010-04
14
A descrição dos fatos, a correta determinação da matéria tributável e da
fundamentação legal são elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, de modo que
os equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento
ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou
sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento.
As impropriedades apontadas no caso em análise alcançam a própria substância do
crédito tributário, restando evidente tratar-se de vício material na medida em que o lançamento
não pode ser repetido com o mesmo conteúdo concreto (mesmos elementos constitutivos da
obrigação tributária).
Posta assim a questão, tendo em vista o acolhimento dos argumentos dos
Recorrentes em relação à única matéria remanescente do lançamento em litígio, qual seja, a
multa em relação aos segurados transportadores rodoviários autônomos, categoria 15, que
deixaram de ser informados em GFIP, desnecessária se faz a análise da questão da atribuição da
responsabilidade solidária às empresas CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A e CEMIG
DISTRIBUIÇÃO S/A.
Em virtude dessas considerações, não pode subsistir o lançamento efetuado,
devendo ser modificado o entendimento exarado no acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

2 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de
direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 561
DF CARF MF
Original